Tribunal: TJDFT
Processo: 0742702-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE GENITORA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. SOLIDARIEDADE NÃO PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a inclusão da genitora do aluno no polo passivo do cumprimento de sentença, oriundo de ação de cobrança de mensalidades escolares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a genitora do estudante pode ser incluída na fase de cumprimento de sentença, mesmo sem ter participado da fase de conhecimento; e (ii) se a responsabilidade parental implica solidariedade automática no pagamento das mensalidades escolares.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 513, § 5o, do CPC veda o redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não participou da fase de conhecimento, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.4. A obrigação legal de ambos os pais assegurarem a educação dos filhos (art. 22 do ECA e art. 1.634 do CC) não implica corresponsabilidade automática pelo pagamento das mensalidades escolares.5. A inclusão da genitora no polo passivo do cumprimento de sentença violaria os princípios do contraditório e do devido processo legal, uma vez que ela não teve oportunidade de se manifestar na fase de conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença é incabível quando este não participou da fase de conhecimento, conforme art. 513, § 5o, do CPC. 2. A obrigação legal dos pais quanto à educação dos filhos não configura, por si só, solidariedade automática para o pagamento das mensalidades escolares.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 513, § 5o; CC, art. 265; ECA, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949560, 0738459-24.2024.8.07.0000, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 27/11/2024; TJDFT, Acórdão 1405417, 0731532-47.2021.8.07.0000, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 03/03/2022.